Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710086-63.2018.8.07.0009 RECORRENTE: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ARTIGO 206, § 1o, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. 1 – Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora. 2 – O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ. No caso, a ciência inequívoca se deu com o conhecimento do segurado sobre o laudo pericial produzido nos autos da ação previdenciária. 3 – O ajuizamento da ação ocorreu depois de transcorridos dois anos da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral permanente, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe. Prejudicial de mérito acolhida. Apelação Cível prejudicada. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 206, §1o, alínea “b”, do Código Civil, e o verbete sumular 278 do Superior Tribunal de Justiça, porque o termo inicial do prazo prescricional ânuo aplicável à ação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente é a data da concessão de sua aposentadoria por invalidez. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece prosseguir apenas quanto à apontada contrariedade ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015